Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALUGUEL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ART. 4o LEI No 9.307/96. INVALIDADE NA RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 51 CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por tratar-se de contrato firmado sob Convenção de Arbitragem com cláusula compromissória nos termos do art. 4o da Lei no 9.307/96.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência das recorrentes, de modo que lhes concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Incontroversa a relação consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, uma vez que as partes recorridas são prestadoras de serviço de administração de imóveis e os recorrentes, consumidores na condição de locatários. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
4. Em sua petição inicial, relataram os autores que em 11 de setembro de 2019 celebraram contrato de locação de imóvel residencial com as requeridas e desde que passaram a residir no imóvel, este apresentou vícios. Diante disso, após tratativas com as requeridas, desocuparam o imóvel. Aduziram que após a desocupação do imóvel receberam cobranças das imobiliárias requeridas, referentes a multa de rescisão contratual no valor de R$1.481,80 (mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) e reparos feitos no imóvel no importe de R$2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais). Sustentam que tais cobranças, indevidas, ensejaram o registro do nome da autora Juliana em órgão de proteção ao crédito e em protesto, o nome do autor Aluísio.
5. O caso em exame, apresenta contrato de locação de imóvel com Cláusula Compromissória: Eleição de Foro Arbitral, nos seguintes termos: “17. Ao efetuar a rubrica abaixo, as Partes estão integralmente de acordo que qualquer disputa ou controvérsia relativa a este Contrato será resolvida por Arbitragem. As Partes desde já ajustam que uma dentre as seguintes câmaras será livremente escolhida para administrar o procedimento arbitral, de acordo com os respectivos regulamentos, pela Parte que instaurar: (a) do TASP - Centro de Mediação e Arbitragem de São Paulo, (b) ACORDIA, ou (c) Arbitranet. A câmara escolhida na primeira arbitragem iniciada em relação ao Contrato, passar a ser a única competente para administrar todas as disputas posteriores. ” Conforme documento apresentado nos autos (ID. 38186836 – pág 38).
6. Ressalte-se que a solução extrajudicial de conflitos vem sendo utilizada de forma recorrente nas relações contratuais, uma vez que pela convenção de arbitragem, tanto por meio de cláusula compromissória, quanto por meio de compromisso arbitral é possível que as partes escolham o próprio árbitro, o qual solucionará o conflito, as regras de procedimento, bem como o critério de julgamento.
7. Todavia, a escolha da convenção de arbitragem nas relações jurídicas vai de encontro a certas limitações impostas pela legislação pátria, como sua utilização nas relações de consumo, que é proibida quando imposta pelo fornecedor, consoante ao Código de Defesa do Consumidor que em seu art. 51, VII, assim estabelece: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem; ”
8. Desse modo, em que pese contenha na redação do contrato cláusula compromissória com as regras específicas previstas no § 2o do artigo 4o da Lei 9.307/96, em se tratando de contrato de adesão, são nulas de pleno direito as cláusulas que determinem a utilização compulsória de arbitragem, devendo prevalecer o direito constitucional de acesso aos órgãos judiciários, a teor dos artigos 51, VII, e 6o, VII, respectivamente, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Nesse passo, a convenção de arbitragem constante no contrato não deve prevalecer, sendo que a anulação da sentença e determinação da baixa dos autos à origem para julgamento do mérito é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55 da Lei 9.099/1995). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.